Tribunal: STJ
Processo: 0284885-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023076 - RS (2025/0284885-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME GUIZZO VALER (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA -
SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO
PERICULUM LIBERTATIS
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
fundamentação concreta e demonstração de necessidade, conforme os
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se
2.
devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos,
especialmente a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 40
kg de cocaína de alta pureza), a conduta organizada dos envolvidos e o
risco de reiteração delitiva, evidenciando o
.
periculum libertatis
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
3.
Tribunal é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido são elementos aptos a justificar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a
4.
imposição da medida extrema, tampouco é cabível a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da
conduta.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49790001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: eef522f6-a705-4c34-b7ef-002112134039

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: eef522f6-a705-4c34-b7ef-002112134039

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023076 - RS (2025/0284885-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME GUIZZO VALER (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA -
SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO
PERICULUM LIBERTATIS
POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige
1.
fundamentação concreta e demonstração de necessidade, conforme os
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se
2.
devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos,
especialmente a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 40
kg de cocaína de alta pureza), a conduta organizada dos envolvidos e o
risco de reiteração delitiva, evidenciando o
.
periculum libertatis
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
3.
Tribunal é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade do
entorpecente apreendido são elementos aptos a justificar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a
4.
imposição da medida extrema, tampouco é cabível a substituição por
medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da
conduta.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME GUIZZO
VALER, contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Consta dos autos que o paciente, ora agravante, foi preso em flagrante no dia
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
29/6/2025
tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem
pública.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Rio Grande do Sul, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal, ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a preventiva, e a
existência de condições pessoais favoráveis. Requereu a revogação da prisão ou sua
substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e, no mérito, a
ordem foi denegada.
Posteriormente, foi impetrado
perante este Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça, sustentando a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, afirmando
que a custódia foi mantida exclusivamente em razão da quantidade de droga apreendida,
sem a devida análise de contemporaneidade ou de risco efetivo à ordem pública, bem
como sem a devida fundamentação para afastar a aplicação das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP. Alegou-se, ainda, a primariedade do agravante, seus bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além da ausência de vínculo com
organização criminosa, sustentando-se que a conduta deveria ser analisada sob a ótica da
atuação como “mula do tráfico”.
A decisão ora agravada não conheceu do
sob o fundamento de
habeas corpus
que o pedido não merece acolhimento em razão de contrariar a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quanto à validade da prisão
preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva
quantidade de drogas apreendidas. Destacou que a decisão atacada expôs motivação
concreta, com base em elementos específicos do caso, de modo a afastar eventual
constrangimento ilegal.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de flagrante
ilegalidade e reitera que a decisão monocrática deve ser reformada por contrariar
jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo
Tribunal Federal. Aduz que a mera quantidade de drogas apreendida, por si só, não pode
justificar a prisão cautelar, especialmente no caso de réu primário e sem elementos
indicativos de reiteração delitiva ou vinculação a organização criminosa. Invoca
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

precedentes no sentido de que a prisão preventiva, como medida excepcional, deve estar
lastreada em fundamentação concreta, sendo indispensável a avaliação da suficiência de
medidas cautelares alternativas, o que não teria ocorrido no caso dos autos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental pelo colegiado, com a concessão da ordem de habeas
, para que o agravante responda ao processo em liberdade ou mediante aplicação
corpus
de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
De início, a defesa alega a que a conduta do réu deve ser analisada sob a ótica
da atuação como “mula do tráfico”. Nessa questão, registro ser inviável a análise, no
âmbito restrito do
de teses que, por sua própria natureza, demandam
habeas corpus,
dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014
, DJe
).
17/11/2014
Superada a questão, passa-se aos fundamentos da prisão preventiva.
A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 13 - grifei):
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

Com efeito, as investigações anteriores identificaram que o veículo Gol estava
sendo o “batedor” do veículo Fiat Strada, onde foram encontrados mais de 40
. Destaco que, ambos os veículos nas
Kg de cocaína, de alta pureza
proximidades da PRF, utilizaram um desvio secundário, com a finalidade de
evitar a abordagem policial. Quando ambos saíram do desvio, foram
abordados pelos policiais. Por fim, em ambos os veículos encontraram
energético da mesma marca e mesmo lote.
Acrescenta-se que, após a abordagem policial, os flagrados apresentaram
versões contraditórias, inclusive aqueles que estavam no veículo GOL e que
realizou o mesmo desvio do veículo onde se encontrava a droga.
Assim, tenho que os indícios são suficientes para apontar, num juízo de
cognição sumária, o tráfico de entorpecentes praticado por todos os flagrados.
O tráfico de entorpecentes, de forma organizada e em larga escala, conforme
se depreende dos autos é o grande propulsor da violência nas comunidades do
interior do Estado.
A apreensão da droga, mais de 40 KG de cocaína e de alta pureza e as
declarações prestadas pelo condutor e pelas testemunhas, constituem prova da
existência dos crimes e indicam serem os flagrados os autores dos delitos.
Assim, num juízo de cognição sumária, os elementos apontam para a prática
dos delitos imputados aos flagrados.
Todos os elementos acima analisados indicam a necessidade de segregação, a
fim de evitar que não permaneçam a reiteração criminosa e para garantia da
ordem pública, que resta abalada com a traficância e por organização
criminosa.
Tratando-se de segregação para a garantia da ordem pública não há falar em
substituição por medidas cautelares diversas da prisão. De qualquer sorte,
revelaram-se essas, no caso concreto, inadequadas e insuficientes,
considerando a gravidade da prática delituosa, de modo que, também sob este
aspecto, não há falar em aplicação de medidas cautelares que não a própria
prisão.

O Tribunal manteve a prisão, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 33):
Mantenho o posicionamento no sentido de que a garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade dos entorpecentes
apreendidos, constitui motivação suficiente para justificar a medida extrema,
de forma que não configurado constrangimento ilegal.

Conforme visto, a prisão preventiva foi decretada em razão das circunstâncias
concretas do flagrante, com apreensão de expressiva quantidade de drogas de alto poder
lesivo — 40 kg de cocaína de alta pureza.
Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a
variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de
fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
3/12/2019
).
12/12/2019
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC
113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz
Fux)” (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
).
28/3/2022
31/3/2022
Assim, entendo que a medida está justificada para resguardar a ordem pública,
nos termos do art. 312 do CPP. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS
E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APREENDIDAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d.
juízo processante consignado que "Pontue-se que o averiguado, enquanto
adolescente, já ostentava envolvimento com a prática de ilícitos, tendo
cumprindo medidas sócio-educativas, ineficazes, no entanto, para afastá-lo
dos meios criminosos", somada à apreensão de 1 tijolo de maconha pesando
343,2 gramas, além de 1 balança de precisão, circunstância indicativa de um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que revelam a probabilidade
de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da
segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes)
III - Ademais, impende destacar que é interativa a jurisprudência "[...] deste
Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação
idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n.
106.326/MG, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
24/04/2019
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação
lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 708.240/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
,
22/2/2022
DJe de
.)
14/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. PERICULUM
PRISÃO PREVENTIVA.
LIBERTATIS. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado
(art. 313, § 2o, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa
extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe que o Juiz deve
decidir, por ocasião da prolação da sentença, acerca da manutenção ou, se for
o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem
prejuízo do conhecimento da apelação interposta.
3. A fundamentação do Magistrado - periculosidade do réu, evidenciada pela
participação de adolescente na empreitada delitiva e por registros infracionais
por atos análogos ao tráfico de drogas - revela a necessidade de acautelamento
da ordem pública e explica a insuficiência de outras providências do art. 319
do CPP, sobretudo ante a menção de seu retorno à liberdade há pouquíssimo
tempo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 657.078/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/8/2021
25/8/2021

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
SUPRESSÃO.
DECRETO
PREVENTIVO.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE
. NECESSIDADE DA PRISÃO
DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
1. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não foi
enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão
diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que
demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na
linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime.
3. Na espécie, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida
extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração
delitiva, considerando, sobretudo, a expressiva quantidade dos entorpecentes
apreendidos - pouco mais de 1kg de maconha, distribuído em 6 invólucros
plásticos -, justificando-se, nesse contexto, a imposição da custódia cautelar,
nos termos do art. 312 do CPP, como forma de resguardar a ordem pública e
de conter a reiteração delitiva.
4. Caso em que o acórdão recorrido ainda ressalta o histórico delitivo do
acusado, o qual ostenta algumas passagens por atos infracionais, circunstância
que evidencia sua propensão para a prática delitiva, demonstrando, portanto,
um efetivo risco de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade. 5.
Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à
decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. Precedentes.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o
contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Recurso ordinário improvido.
(RHC n. 118.553/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
17/10/2019
25/10/2019

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro Edson Fachin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
23/5/2022
6/6/2022
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade de custódia
cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, visto que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 1o/6/2017, DJe
; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN
9/6/2017
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC n.394.432/SP,
9/6/2017
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o

/6/2017, DJe
(AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro
9/6/2017
Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe 22/12/2022).
19/12/2022
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:31
Código de Controle do Documento: 5d895a6b-4403-457f-a692-8250b3d2c387

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0284885-9
HC 1.023.076 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50095435520258210017 51812067520258217000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIANO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GUILHERME GUIZZO VALER (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME GUIZZO VALER (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNA NUNES CARVALHO MILANI DE GOUVEIA - SP399709
JULIANO AUGUSTO DA SILVA - RS131874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551434740:10=40@
2025/0284885-9 - HC 1023076 Petição : 2025/0069614-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:49:11
Código de Controle do Documento: 074D4DC3-54D3-4FA4-B376-25FF6FF7DCDC